Tribunal: TJBA
Processo: 0703686-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703686-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: KUNO INGO GROEGER e VÍTIMA

Advogado(s): ROBSON SILVA PEIXINHO,
DANIEL BARROS GOMES,
GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, KUNO INGO GROEGER e VÍTIMA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO CONJUNTO HARMÔNICO DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pela Defesa de KUNO INGO GROEGER e pela Vítima, por meio do Assistente de Acusação, contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave e gravíssima, no âmbito da Lei nº 11.340/06 (art. 129, §9º, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação do delito para modalidade menos gravosa, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do regime inicial aberto, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a absolvição dos danos materiais.

O Assistente de Acusação, por sua vez, busca a exasperação da condenação e do valor indenizatório.

Segundo a Denúncia, o Recorrente agrediu fisicamente sua ex-companheira, em 27 de fevereiro de 2011, desferindo-lhe um soco no rosto com uma chave na mão, o que resultou em lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes em deformidade permanente (exotropia em olho direito) e debilidade permanente da visão (perda da visão do olho direito), conforme laudos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação do apelante, especialmente quanto à autoria e materialidade do delito de lesão corporal grave e gravíssima no contexto de violência doméstica, bem como a possibilidade de desclassificação para modalidade menos gravosa; (ii) a adequação da dosimetria da pena imposta em primeira instância, incluindo a pena-base, as circunstâncias judiciais e a aplicação da causa de aumento de pena; e (iii) a razoabilidade e a legalidade da fixação do valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima, considerando a extensão dos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A
materialidade e a autoria
do delito de lesão corporal grave e gravíssima restaram
cabalmente demonstradas
nos autos, conforme se extrai do Auto de Inquérito Policial, dos Laudos de Exame Periciais, inclusive o complementar e, principalmente, das declarações prestadas pela vítima e testemunha, tanto na fase administrativa quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume
especial relevância probatória
, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como os laudos periciais que atestam as graves e permanentes sequelas decorrentes da agressão, incluindo a exotropia e a debilidade permanente da visão do olho direito.

Não se verifica qualquer
inconsistência nas datas ou no local
da ocorrência do fato que pudesse infirmar a condenação, uma vez que o depoimento da ofendida, embora não precise as datas exatas devido ao decurso do tempo, descreve os eventos com riqueza de detalhes e de forma
coerente e harmônica
com as lesões constatadas nos laudos periciais. A alegação defensiva de que a lesão não teria sido causada pelo apelante é refutada pelo conjunto probatório, que evidencia o
dolo
na conduta do agressor e a relação direta entre o soco desferido com a chave e os danos permanentes no olho da vítima.

A Defesa tentou excluir o crédito da palavra da vítima, justificando a ausência de hematoma quando da realização do exame, mas não obteve êxito no seu intento, uma vez que a vítima noticiou que a força maior estaria no fato de o utensílio - chave do carro - ter adentrado o seu olho, gerando a perda da visão, estando, por sua vez, o relato coeso com o Laudo Pericial e o depoimento da testemunha ouvida.

A
dosimetria da pena
foi aplicada de forma
adequada e proporcional
à gravidade concreta do delito e às suas consequências. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da
culpabilidade
do agente e das
consequências
do crime, que se revelaram extremamente graves, resultando na perda permanente da visão da vítima e em acidentes de trânsito subsequentes decorrentes dessa deficiência. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 129, §10, do Código Penal, em 1/3 (um terço), e a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, encontram-se em estrita conformidade com a legislação penal e a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em redimensionamento da reprimenda.

O
valor da indenização mínima
por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se
coerente
com a situação fático-processual e as
consequências
pelas quais a vítima sofreu e ainda sofre em razão da conduta do recorrente, incluindo os danos psíquicos e a perda da visão. A fixação desse montante está em consonância com a extensão dos danos e a ausência de elementos convincentes sobre a situação financeira do apelante que justificassem sua majoração, como pede o Assistente de Acusação. Ademais, a vítima permanece com a faculdade de ajuizar ação civil
ex delito
no juízo competente, caso deseje pleitear a complementação do valor arbitrado na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recursos da DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO desprovidos.

Tese: "
1
. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal grave e gravíssima, praticado no contexto de violência doméstica, são comprovadas pela palavra da vítima, que possui especial relevância, quando corroborada por laudos periciais que atestam as sequelas permanentes e a coerência dos fatos narrados.
2
. A dosimetria da pena deve considerar a culpabilidade e as consequências graves do delito, como a perda permanente da visão da vítima, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação de causas de aumento previstas em lei.
3
. A indenização mínima por danos morais, fixada na sentença penal condenatória, é cabível e deve ser mantida quando proporcional à extensão dos danos físicos e psíquicos sofridos pela vítima, sem prejuízo de eventual complementação em ação civil
ex delito
."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art. 33, §2º, "b"; art. 129, §9º e §10º.

Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Código de Processo Penal, artigos 312 e 313, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0703686-09.2021.8.05.0001,
provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, figurando como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
KUNO INGO GROEGER
, ADVOGADOS Béis
ROBSON SILVA PEIXINHO,
OAB/BA 59.558 E
DANIEL BARROS GOMES, OAB/BA 59.386

e
a
VÍTIMA
, por meio do Advogado,
Bel. Gilmar Francisco Soares Junior, OAB/PE 54.696.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao
s

R
ecurso
s interpostos
,
nos termos do voto do Relator.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.